Tribunal: TJES
Processo: 5000017-76.2021.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000017-76.2021.8.08.0046

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HENRIQUE CESAR RIBEIRO MARTINS

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DPVAT – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL SEM A PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA EMENDA – INDEFERIMENTO FUNDADO NA SUPOSTA AUSÊNCIA DE PRÉVIA NEGATIVA ADMINISTRATIVA – COMPROVADA A NEGATIVA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1.
No caso em apreço, o d. Juízo de origem indeferiu a petição inicial, sem antes oportunizar a sua emenda, pois entendeu que o apelante não havia demonstrado o prévio requerimento administrativo direcionado à apelada, a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A;

2.
Assim, a r. sentença violou, em primeiro lugar, o art. 321, caput e § 1º, do Código de Processo Civil, segundo o qual, antes de indeferir a inicial, deve ser oportunizada a sua emenda;

3.
De fato, “
O seguro DPVAT é regido por norma específica – Lei nº 6.194/74 – na qual explicitada a possibilidade de que o pagamento da indenização pode ser conferido administrativamente, desde que cumpridos os requisitos especificados na Lei, motivo pelo qual a ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado se caracterizam, em demandas de cobrança do seguro DPVAT, salvo exceções particulares averiguadas no caso concreto, após o prévio requerimento administrativo, consoante aplicação analógica do entendimento firmado pelo STF no RE 631.240, julgado em repercussão geral
” (STJ; REsp 1.987.853; PB; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; Julg. 14/06/2022; DJE 20/06/2022);

4.
Ocorre que o apelante indicou, já na petição inicial, que houve a prévia negativa administrativa. Reiterando a afirmação, ao opor embargos de declaração contra a sentença em exame, afirmou expressamente que fez o pedido na via administrativa, gerando o sinistro 3200473070, cuja indenização foi negada. Ainda, juntou o comprovante do alegado;

5.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
HENRIQUE CÉSAR RIBEIRO MARTINS
contra a r. sentença de id. 5959403, integrada pela decisão de id. 5959407, por meio da qual o d. Juízo da Vara Única de São José do Calçado indeferiu a petição inicial da ação de indenização de Seguro DPVAT movida pelo ora apelante em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, por entender que o apelante não havia demonstrado o prévio requerimento administrativo.

Em suas razões, o apelante defende que a sentença é nula porque, conforme indicado na petição inicial, “
entrou com o pedido administrativo
de
sinistro nº 3200473070, no entanto, teve seu pedido negado pela apelada
” (id. 5959409).

Contrarrazões no id. 5959415, em que a apelada defende a manutenção da sentença (id. 5959415).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000017-76.2021.8.08.0046

APELANTE:
HENRIQUE CÉSAR RIBEIRO MARTINS

APELAD
A: SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
HENRIQUE CÉSAR RIBEIRO MARTINS
contra a r. sentença de id. 5959403, integrada pela decisão de id. 5959407, por meio da qual o d. Juízo da Vara Única de São José do Calçado indeferiu a petição inicial da ação de indenização de Seguro DPVAT movida pelo ora apelante em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, por entender que o apelante não havia demonstrado o prévio requerimento administrativo.

Em suas razões, o apelante defende que a sentença é nula porque, conforme indicado na petição inicial, “
entrou com o pedido administrativo
de
sinistro nº 3200473070, no entanto, teve seu pedido negado pela apelada
” (id. 5959409).

Contrarrazões no id. 5959415, em que a apelada defende a manutenção da sentença (id. 5959415).

Pois bem.

No caso em apreço, o d. Juízo de origem indeferiu a petição inicial, sem antes oportunizar a sua emenda, pois entendeu que o apelante não havia demonstrado o prévio requerimento administrativo direcionado à apelada, a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A.

Assim, a r. sentença violou, em primeiro lugar, o art. 321,
caput
e § 1º, do Código de Processo Civil, segundo o qual, antes de indeferir a inicial, deve ser oportunizada a sua emenda. Vejamos:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Para além disso, não desconheço que a jurisprudência pátria firmou-se no sentido de que “
O seguro DPVAT é regido por norma específica – Lei nº 6.194/74 – na qual explicitada a possibilidade de que o pagamento da indenização pode ser conferido administrativamente, desde que cumpridos os requisitos especificados na Lei, motivo pelo qual a ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado se caracterizam, em demandas de cobrança do seguro DPVAT, salvo exceções particulares averiguadas no caso concreto, após o prévio requerimento administrativo, consoante aplicação analógica do entendimento firmado pelo STF no RE 631.240, julgado em repercussão geral
” (STJ; REsp 1.987.853; Proc. 2021/0380717-0; PB; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; Julg. 14/06/2022; DJE 20/06/2022).

Excepcionalmente, é possível o processamento da demanda judicial sem a prévia negativa administrativa, na hipótese em que a seguradora comparece em juízo, opondo-se ao mérito da pretensão condenatória, o que torna presente o interesse de agir, em sua modalidade da necessidade (STJ; REsp 1.683.301; Proc. 2017/0169054-1; MT; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; Julg. 02/05/2023; DJE 05/05/2023).

Ocorre que, no caso concreto, o apelante indicou, já na petição inicial, que houve a prévia negativa administrativa (id. 5959400 – pág. 2). Reiterando a afirmação, ao opor embargos de declaração contra a sentença em exame, afirmou expressamente que fez o pedido na via administrativa, gerando o sinistro 3200473070, cuja indenização foi negada. Ainda, juntou o comprovante do alegado, nos termos do documento de id. 5959405 – pág. 3.

Dessa forma, a r. sentença incorreu em dois erros de procedimento: indeferiu a inicial sem antes oportunizar a emenda, e baseou-se no fato de que não teria havido prévia negativa administrativa, mesmo o apelante tendo demonstrado o contrário.

Assim,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de anular a sentença de origem e determinar o regular prosseguimento da demanda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (Vogal) - Sessão do dia 26.09.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.